Tribunal: TJDFT
Processo: 0748689-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO SEM RECONVERSÃO IMEDIATA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS POR MAIS DE 60 DIAS. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave em razão do descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, consistente no inadimplemento de prestações pecuniárias, por período superior a sessenta dias, e não comparecimento à audiência de advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se a homologação de falta grave é devida quando o apenado permanece inadimplente por mais de sessenta dias no cumprimento de prestações pecuniárias, ainda que posteriormente regularize os pagamentos, e não apresente justificativa para o inadimplemento, assim como não compareça à audiência de advertência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei de Execução Penal, é considerada falta grave o descumprimento injustificado, pelo condenado à pena restritiva de direitos, da restrição imposta, sendo o inadimplemento das obrigações estabelecidas, sem justificativa, classificado como infração disciplinar de natureza grave.
4. O agravante permaneceu em situação de inadimplência relativamente às prestações pecuniárias por período superior a sessenta dias, tendo efetuado o pagamento correspondente somente após ter sido intimado para comparecer à audiência de advertência.
5. A quitação dos valores em momento posterior não afasta o descumprimento já verificado, pois a homologação da falta grave resulta da constatação objetiva da obrigação imposta não cumprida injustificadamente, independentemente da regularização posterior dos pagamentos.
6. Em audiência, o agravante foi devidamente advertido quanto às consequências do descumprimento das condições impostas, estando plenamente ciente de que a falta de pagamento das parcelas poderia ensejar a configuração de falta grave e eventual reconversão da pena.
7. O agravante não compareceu à audiência de justificação designada, deixando de apresentar justificativa para o inadimplemento, o que revela recusa voluntária em colaborar com o esclarecimento do incidente e demonstra desinteresse no cumprimento adequado da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), artigos 51, I, e 118; Código Penal, artigos 69 e 297; Decreto no 12.338/2024, artigo 6o.